Tribunal: CARF
Processo: 16327.720666/2021-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720666/2021-78
ACÓRDÃO
3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2015, 2016
REGIME
CUMULATIVO.
BASE
DE
CÁLCULO.
FATURAMENTO.
SEGURADORAS. RESERVAS TÉCNICAS. RECEITAS FINANCEIRAS.
A base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS das seguradoras são
compostas pelo seu faturamento, o qual compreende tão somente as
receitas derivadas das atividades típicas de seguradoras, notadamente, as
receitas com prêmios de seguros. Desta forma, não se incluem no conceito
de faturamento as receitas financeiras decorrentes de ativos
garantidores/reservas técnicas, uma vez que as reservas ou provisões
destinam-se a proteção e resguardo do cumprimento das obrigações
assumidas pela seguradora em relação aos segurados. Assim, ainda que
decorrentes de imposição legal, tais receitas não são consideradas receita
operacional, por não serem decorrentes de uma atividade econômica típica
das seguradoras.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016
ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas
pelo CARF.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015, 2016
PIS/PASEP. APLICAÇÃO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao PIS/PASEP o decidido em relação à COFINS a partir da mesma
matéria fática.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, no mérito, na parte
conhecida, por maioria, dar-lhe provimento para reconhecer que as receitas financeiras de
reservas técnicas não estão sujeitas à incidência das contribuições ao PIS e a COFINS. Vencidos os
conselheiros Pedro Sousa Bispo e Fábio Kirzner Ejchel, que negavam provimento ao recurso.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Wilson Antônio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, transcrevo trechos do acórdão recorrido:
1. Trata o presente processo de malha DCTF no qual foram analisados os débitos
de PIS e COFINS relacionados abaixo:
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
3

2. A partir da análise das informações prestadas pelo Contribuinte, foi lavrado o
Despacho Decisório (fls. 867/874) não reconhecendo as retificações promovidas.
3. A seguir reproduz-se, em síntese, o relatório do Despacho Decisório:
(...)
2. A análise teve início por meio do dossiê no 13032.559.571/2021-63, no qual
foram analisados os débitos retidos em “malha valor” da empresa Bradesco
Auto/RE – Companhia de Seguros referente ao PIS e à Cofins dos meses de
fevereiro, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2015 e janeiro,
fevereiro, março e abril de 2016.
3. O interessado foi intimado a apresentar justificativa das reduções promovidas
nos débitos, através da Intimação 1.766/2021. Em sua resposta, apresentou as
seguintes justificativas:
(...)
5. Em se tratando das sociedades seguradoras, o Decreto-Lei no 73, de 1966,
determina, em seus artigos 28, 29 e 84, a obrigatoriedade do investimento do
capital para a formação das chamadas reservas obrigatórias, compostas de
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
4
reservas técnicas, fundos especiais e provisões, conforme reproduzido a seguir
(sem os destaques no original):
(...)
6. Com fundamento em tais disposições legais, encontra-se em vigor a Resolução
no 4.444, de 13 de novembro de 2015, expedida pelo Conselho Monetário
Nacional. Essa Resolução traz, em seu anexo, Regulamento que disciplina a
aplicação dos recursos das reservas, das provisões e dos fundos das sociedades
seguradoras, das sociedades de capitalização e das entidades abertas de
previdência complementar, bem como a aceitação dos ativos correspondentes
como garantidores dos respectivos recursos:
(...)
7. Tendo por base tais dispositivos, a Solução de Consulta no 91 da SRRF08/Disit,
de 02 de abril de 2012, dispõe, a respeito do PIS e da Cofins de sociedades
seguradoras:
(...)
8. De forma semelhante, a Solução de Consulta Cosit no 83, de 24 de janeiro de
2017 dispõe, em relação ao PIS e à COFINS:
(...)
9. O Conselho Superior de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) também já decidiu que as reservas técnicas, fundos
especiais e provisões integram a base de cálculo do PIS e da Cofins:
(...)
10. Assim, quando o contribuinte informa que entre os valores que reduziram o
valor devido de PIS e de COFINS dos meses de fevereiro, junho, julho, agosto,
setembro, outubro e novembro de 2015, janeiro, fevereiro, março e abril de 2016
estão “receitas financeiras provenientes ou não dos recursos garantidores de
reservas técnicas” é possível concluir que tais valores não são dedutíveis da base
de cálculo do PIS e da COFINS.
11. Além disso, o contribuinte informa o recebimento de receitas de aluguéis
como dedutíveis da base de cálculo do PIS e da COFINS. Como deixa claro o artigo
7o da Resolução 4.444 do Banco Central do Brasil, datado de 13 de novembro de
2015, o investimento em imóveis é uma das formas de alocação das reservas
obrigatórias.
Esses ativos garantidores e os rendimentos deles decorrentes são destinados a
garantir o efetivo pagamento aos segurados dos eventos/sinistros ocorridos.
Assim, tais valores não são dedutíveis da base de cálculo do PIS e da COFINS.
12. A análise da planilha “ArqNaoPaginavel0001.xlsx”, apresentada pelo
contribuinte demonstra que investimentos que, segundo ele são “receitas
financeiras provenientes ou não dos recursos garantidores de reservas técnicas”
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
5
são frequentes em todos os meses em que o valor devido do PIS e da Cofins foi
reduzido nas DCTFs retificadoras apresentadas.
13. Como o valor reduzido das DCTFs retificadoras envolve valores provenientes
de “recursos garantidores” e tais valores não foram separados de receitas
financeiras eventualmente próprias, não há como deferir a retificação das DCTFs.
Conclusão
14. Diante das informações prestadas acima, devem ser indeferidas as retificações
retidas na malha DCTF.
15. Em face da não liberação das DCTF retidas em malha, é facultado ao sujeito
passivo, no prazo de 30 dias contados da data da ciência desta decisão,
apresentar impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), conforme previsto no art. 17, § 6o, da IN RFB 2.005/2021.
4. Cientificada do Despacho Decisório em 06/08/2021 o Contribuinte apresenta
Manifestação de Inconformidade em 06/09/2021 (fls. 880/887), da qual extraem-
se os seguintes pontos:
(...)
II – DOS FATOS
Neste caso, a autoridade fiscal não homologou as retificações das Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTFs”) realizadas pelo Recorrente, que
tinham por objetivo ajustar a apuração de PIS e COFINS referentes às
competências de 02, 06 a 11/2015 e 01 a 04/2016.
Nesses períodos, a Impugnante apurou débitos de PIS e COFINS que foram
quitados mediante guias DARFs, o que foi reconhecido pela própria Autoridade
Fiscal. Contudo, em momento posterior, verificou que foram incluídas,
indevidamente, nas bases de cálculo das citadas contribuições algumas receitas.
Tal equívoco ocorreu porque a Impugnante havia oferecido à tributação receitas
financeiras que não decorrem da atividade principal ou do objeto social da
empresa, nos termos da Lei no 12.973/14.
Diante disso, a Impugnante apresentou as competentes DCTFs retificadoras com
intuito de informar os efetivos valores de débitos de tais contribuições.
Apesar disso, o Despacho Decisório proferido pela DEINF que originou o presente
processo, indeferiu as retificações das DCTFs sob alegação de que “o valor
reduzido das DCTFs retificadoras envolve valores provenientes de “recursos
garantidores” e tais valores não foram separados de receitas financeiras
eventualmente próprias, não há como deferir a retificação das DCTFs.” Ocorre
que tal como adiante será demonstrado, referido entendimento não merece
prevalecer. Vejamos.
III - DO MÉRITO
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
6
A – Da Impossibilidade de Exigência de PIS e COFINS sobre Receitas Não
Operacionais (Receitas Financeiras estranhas ao objeto social)
Conforme destacado anteriormente, a decisão ora combatida não homologou as
DCTFs Retificadoras sob o único argumento de que “o valor reduzido das DCTFs
retificadoras envolve valores provenientes de “recursos garantidores” e tais
valores não foram separados de receitas financeiras eventualmente próprias”.
A saber, a Impugnante, conforme se verifica de seu estatuto social (doc. 01) é
pessoa jurídica que tem por objeto o desenvolvimento e a exploração de
operações de seguros privados, exclusivamente no ramo de assistência à saúde,
em quaisquer de suas modalidades, tais como definidos na legislação em vigor,
vedada a atuação em quaisquer outros ramos ou modalidades de seguros,
podendo, ainda, participar como sócia ou acionista de outras sociedades.
Por ser uma sociedade que desempenha atividades de seguradora, a Impugnante
está sujeita ao recolhimento das contribuições para o PIS e da Cofins incidentes
sobre a receita bruta ou faturamento, nos termos da alínea “b” do inciso I do
artigo 195 da Constituição Federal, sujeitas ao regime cumulativo, conforme
inciso I do artigo 8o da Lei no 10.637/20022, inciso I do artigo 10 da Lei n.o
10.833/20033 e §12o do citado artigo 195 da CF4 .
O citado regime cumulativo das contribuições para PIS e da Cofins foi instituído no
ordenamento jurídico por meio da edição da Lei no 9.718/98 a qual estabelecia,
no §1o do artigo 3o, que a base de cálculo daquelas contribuições advinha da
receita bruta, correspondente ao faturamento.
Apoiado na legislação comercial, mais especificamente na Lei no 5.474/68, tem-se
que o conceito de faturamento está assim definido:
(...)
Da leitura do dispositivo legal acima depreende-se que a definição de
faturamento possui como pressuposto essencial da sua ocorrência a realização de
operação mercantil de venda de mercadorias ou de prestação de serviços de
modo que o faturamento em si, como base de cálculo das contribuições sociais
para o PIS e da Cofins não corresponde à totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica sujeita ao regime cumulativo de apuração, mas apenas à
totalidade das receitas oriundas da prestação de serviços e da venda de
mercadorias.
Com base neste mesmo fundamento e após diversas discussões na ceara judicial,
o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do citado §1o
do artigo 3o da Lei no 9.718/98 fixando a tese, no julgamento do RE 390.840/MG,
de relatoria do Min. Marco Aurélio, de que a base de cálculo prevista na
Constituição Federal(faturamento – alínea “b” do inciso I do art. 195),
posteriormente aclarado pela Lei n.o 9.718/98, não alcançava a totalidade das
receitas auferidas pelos contribuintes, mas somente aquelas decorrentes de
prestação de serviços ou da venda de mercadorias vinculadas à sua atividade.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
7
Todavia, com a publicação da Lei no 12.973/2014 (vigência à partir de
janeiro/2015), a nova norma alterou, novamente, a base de cálculo das
contribuições para o PIS e da Cofins para que tais tributos passassem a incidir
sobre a receita bruta das pessoas jurídicas de que trata o artigo 12 do Decreto no
1.598/77:
(...)
Analisando os dispositivos legais acima transcritos percebe-se que a intenção do
legislador ordinário é tributar, pela contribuição ao PIS e da Cofins, o faturamento
do contribuinte, representado pelo produto da venda de mercadorias e da
prestação de serviços, somado à demais receitas auferidas e decorrentes do
exercício das atividades sociais da empresa, o que evidencia, sem sombra de
dúvidas, que não devem ser incluídas na receita bruta tributável aquelas receitas
que não tenham qualquer relação com a atividade principal do contribuinte.
Isto porque, o inciso IV do artigo 12 acima destacado almeja determinar a
tributação de todas as receitas atreladas às atividades empresariais desenvolvidas
pela pessoa jurídica, que constituem seu objeto social, sem levar em conta se
estas constituem ou não a venda de bens ou prestação de serviços. Melhor
dizendo, o normativo objetiva à tributação daquelas receitas obtidas no
cumprimento do objeto social empresarial, excluindo-se do campo de incidência
das contribuições para o PIS e da Cofins, quaisquer outros valores que não
estejam relacionados com a atividade principal da pessoa jurídica.
Com apoio nos conceitos utilizados no âmbito da legislação civil (Código Civil), é
clara a conclusão acima na medida em que tais normativos estabelecem que o
objeto social da sociedade é a atividade econômica que ela conduz de modo que
apenas as receitas advindas do exercício destas atividades é que comporão a
receita bruta, utilizada como base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins.
E é com base nos argumentos até aqui defendidos que não se pode dizer que as
referidas contribuições sociais incidem sobre receitas financeiras recebidas pela
Impugnante, inclusive pelo fato de a contribuinte tem por objeto social o
desenvolvimento e a exploração de operações de seguros privados, cuja atividade
econômica desempenhada, nos termos do artigo 757 do Código Civil, é
remunerada por meio do recebimento do chamado prêmio, que corresponde ao
valor percebido pelo segurador mediante pagamento pelo segurado em razão da
garantia que lhe foi dada pela cobertura de determinado risco, ou seja, é o valor
pago em razão da assunção de risco, pela empresa seguradora, da ocorrência de
evento futuro e incerto descrito na apólice de seguro.
Sendo esta a atividade principal da Impugnante, isto é, a cobertura de riscos
segurados (sinistros), cujo preço são os prêmios de seguros, são estes valores que
compõem as receitas oriundas da atividade principal ou objeto principal da
Impugnante, razão pela qual é de fácil conclusão, repita-se, que as receitas
financeiras obtidas pela contribuinte, sejam oriundas de investimentos em
aplicações financeiras por sua própria liberalidade ou em razão do cumprimento
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
8
das obrigações regulatórias a que está submetida, não devem compor a base de
cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins, pelo simples fato de que estes valores
são estranhos à atividade empresarial desempenhada pela Impugnante.
Especificamente no que tange às receitas financeiras advindas de investimentos
compulsórios em aplicações financeiras e para formação de reserva técnica,
cumpre esclarecer que estas decorrem do cumprimento de regras regulatórias da
SUSEP, previstas no artigo 84 do Decreto-Lei n.o 73/19667, e servem para manter
a liquidez e garantia de cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela
Manifestante perante seus clientes.
Em complemento aos argumentos anteriores a respeito da base de cálculo das
contribuições sociais ao PIS e da Cofins, é importante destacar que as receitas
financeiras oriundas destes investimentos também não devem compor a base de
incidência levada à tributação.
Isto porque, o cumprimento das obrigações de aplicação dos recursos
correspondentes às reservas técnicas, provisões e fundos não constitui a atividade
ou objeto social da Impugnante, mas tão somente a satisfação de regras
regulatórias que visam proteger o segurado e o mercado, garantindo a solvência
da empresa seguradora na hipótese de os eventos descritos nos contratos de
seguros ocorrerem simultaneamente.
Melhor dizendo, as receitas financeiras advindas da alocação compulsória de
valores relativos a reservas técnicas não são receitas financeiras da atividade
principal ou do objeto principal da Impugnante, pois os investimentos
compulsórios relativos às reservas técnicas são condição da atividade produtora
da Contribuinte e não o resultado dessa atividade.
Considerando que o resultado da atividade principal são os prêmios, não se pode
confundir condição da atividade produtora e a própria atividade principal da
Manifestante, pois esta se dá pelo dever de cobertura de riscos segurados e de
seu cumprimento, os quais se vinculam às receitas de prêmios, de modo que a
alocação de recursos nos ativos garantidores é atividade necessária, mas não a
principal, pois não são receitas oriundas do resultado da atividade principal tal
como bem delineado nos parágrafos anteriores, o que afasta, inclusive, o
entendimento já manifestado pela Receita Federal por meio da edição da Solução
de Consulta COSIT n.o 83/2017.
Ademais, em relação ao tema acima exposto é importante destacar, também, o
entendimento já manifestado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
(...)
Convém salutar, que os documentos, que comprovam a higidez do crédito em
discussão, foram devidamente acostados ao presente feito (vide resposta ao
Termo de Intimação no 1.766/2021 – fls. 63/866).
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
9
Dessa forma, verificada a necessidade de retificação das DCTFs de 02, 06 a
11/2015 e 01 a 04/2016, bem como a existência do devido respaldo documental,
resta claro que o Despacho Decisório ora combatido não merece prosperar,
devendo ser reformado por essa D. Turma Julgadora.
IV – DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se, respeitosamente, se digne essa C. Turma de
Julgamento a dar integral provimento à presente Impugnação, cancelando o
Despacho Decisório ora rebatido, para que se processe as DCTF retificadoras, e
consequentemente os créditos pleiteados.
Sendo assim, demonstrado o procedimento adotado pela Impugnante e a efetiva
existência da apuração “a maior”, o que justifica, necessariamente, a retificação
da DCTF pretendida.
A manifestação de inconformidade foi analisada e julgada improcedente, por
unanimidade de votos, pela 17a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07
(DRJ07) conforme acórdão 107-016.002, cuja ementa está transcrita abaixo:
PROCESSO 16327.720666/2021-78
ACÓRDÃO 107-016.002 – 17a TURMA/DRJ07
SESSÃO DE 24 de agosto de 2022
INTERESSADO BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
CNPJ/CPF 92.682.038/0001-00
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 05 de agosto de 2021
REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVA. SEGURADORAS. RESERVAS TÉCNICAS.
RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras auferidas a partir dos “investimentos compulsórios”
efetuados com vistas à formação das chamadas “reservas técnicas”, em
observância ao imposto pelo Decreto-Lei no 73, de 1966, compõem a base de
cálculo da Cofins em regime de apuração cumulativa.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 05 de agosto de 2021
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de
mesma matéria fática.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 05 de agosto de 2021
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
10
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do direito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Tendo tomado ciência da decisão de 1a instância em 02/09/22 por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, a empresa
apresentou, em 28/09/22, recurso voluntário em que solicita:
87. Diante de todo o exposto, requer-se, preliminarmente, (i) sejam cancelados os
“débitos” vinculados ao presente processo nos sistemas da RFB, vista a
demonstração de impossibilidade de cobrança dos mesmos; e (ii) sejam
homologadas as DCTFs retificadoras transmitidas pela Recorrente, posto que
observaram detidamente os requisitos formais previstos na IN 1599/16; e, no
mérito, seja dado integral provimento ao presente recurso voluntário,
reformando-se o acórdão recorrido, uma vez que as receitas decorrentes da
aplicação das reservas técnicas:
(i) assim como as próprias reservas, decorrem de imposição legal, possuem
destinação específica (remuneração dos segurados no caso de insolvência das
empresas seguradoras) e se tratam de montantes indisponíveis à Recorrente para
seu uso e aplicação; e, por consequência,
(ii) não se enquadram no conceito de receita definido pelo art. 12 do Decreto-Lei
n. 1.598/77, para fins de fato gerado de PIS/COFINS cumulativos, por não se
tratarem de receita decorrente da atividade principal da Recorrente, sendo tão
somente receita secundária fora de seu objeto social, por imposição legal.
Posteriormente, em 30/09/22, a recorrente apresenta petição relativa a débitos
alegadamente vinculados ao processo de forma equivocada, solicitando a correção de ofício do
ato que fez tal vinculação. Tratando-se de assunto e procedimento não afetos ao CARF, e sim à
unidade da RFB que jurisdiciona o contribuinte, o presente voto se restringirá à análise do recurso
voluntário. Com o resultado do julgamento, o processo retornará à unidade responsável da RFB,
que poderá adotar as eventuais providências relativas ao cadastramento de débitos.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche apenas parcialmente as demais
condições de admissibilidade, por isso dele deve se tomar conhecimento parcial, conforme
abordado a seguir.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
11
A recorrente apresenta questões preliminares (Equivocada imputação de débitos e
Obediência aos requisitos da IN 1599 para retificação de DCTF) e de mérito (Não enquadramento
do rendimento das reservas técnicas na base de cálculo do PIS e da Cofins).
Essas questões são analisadas a seguir.
1) Questões preliminares (equivocada imputação de débitos ao processo e
obediência aos requisitos da IN 1599).
Nesse tópico, a recorrente discorre sobre questões procedimentais relativas a
suposto erro na vinculação de débitos ao processo e sobre requisitos para apresentação de DCTF
retificadoras. Abaixo, excertos do recurso voluntário:
11. Conforme se verifica do relatório de situação fiscal da Recorrente (doc. 04), e
do extrato de consolidação de débitos (doc. 05), por um lapso, foram vinculados
débitos ao processo em epígrafe nos sistemas da RFB, os quais, até o presente
momento, permanecem com registro de exigibilidade suspensa face a
manutenção deste contencioso administrativo.
12. Ocorre que, conforme descrição dos fatos e cópias constantes dos autos, o
presente litígio limita-se ao indeferimento das retificações de DCTFs retidas em
procedimento de malha fina em razão da redução dos débitos originalmente
declarados de PIS e COFINS. Tem-se, portanto, que a discussão está reduzida à
possível liberação de crédito nas respectivas DCTFs.
(...)
15. Diante da clara inexistência de quaisquer débitos atrelados ao processo em
referência – que discute exclusivamente o direito à retificação das DCTFs nos
períodos em voga para redução dos débitos originalmente declarados e
integralmente pagos – é notório o equívoco de procedimento realizado pela RFB
ao apurar e indicar no relatório de situação fiscal, à título de débito, os valores do
crédito ora em discussão – que apenas poderiam ser devolvidos ao Recorrente
quando deferidas as retificações das DCTFs objeto deste contencioso.
16. Desta forma, considerando o patente erro de procedimento incorrido pela RFB
ao vincular débito inexistente ao presente processo, requer-se a correção do
equivocado ato, de ofício, para extinção dos débitos indicados no relatório de
situação fiscal.
17. Cumpre ressaltar, a priori, que a Recorrente atendera, na íntegra, aos
requisitos dispostos no art. 9o, da IN 1599, para retificação de DCTFs, razão pela
qual essas declarações devem ser regularmente homologadas.
(...)
24. Do exposto, requer-se seja reconhecido o atendimento aos pressupostos
formais previstos na IN 1599 para retificação de DCTF, a fim de que as declarações
da Recorrente sejam regularmente homologadas e produzam seus efeitos
(inclusive de natureza substitutiva) para todos os fins.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
12
De pronto, importante destacar que trata-se de questões não abordadas no
momento da apresentação da manifestação de inconformidade/impugnação pelo contribuinte e
que, por isso, não devem ser conhecidas por esta segunda instância administrativa.
O art. 17, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com alteração da Lei no
9.532/97, assim determina:
“Art. 17. Considerar­se­á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”.
O dispositivo acima é claro: se a matéria não foi expressamente contestada,
considera-se não impugnada. Na instância inferior, a recorrente não suscitou a matéria, motivo
impeditivo da apreciação por este Conselho, por caracterizar a supressão de instância e preclusão
consumativa.
Inúmeros acórdãos deste CARF trazem – já há longa data - este entendimento.
Abaixo, apenas alguns deles:
Processo no 13016.000034/2004-17
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3401-001.342 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 07 de abril de 2011
Matéria IOF
Recorrente COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA
Recorrida DRJ PORTO ALEGRE-RS
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário:2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da
instância inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu conhecimento,
pelo órgão ad quem, caracteriza supressão de instância. Portanto, as matérias
não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF.
PROCESSO 10916.000208/2008-25
ACÓRDÃO 3102-002.656 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 23 de julho de 2024
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE FERTILIZANTES SANTA CATARINA LTDA
RECORRIDA FAZENDA NACIONAL
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
13
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 22/09/2008
ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas pelo
CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
Assim, não conheço do recurso no que tange às questões preliminares.
2) Questão de mérito (não enquadramento dos rendimentos das reservas técnicas
na base de cálculo do PIS e da Cofins).
Nesse item, a recorrente alega, em apertada síntese, que não há incidência de
PIS/Cofins sobre os rendimentos de reservas técnicas. Abaixo, trechos do recurso voluntário:
25. Conforme se verifica de seu estatuto social (doc. 01), a Recorrente é pessoa
jurídica de direito privado que tem por objeto social o desenvolvimento e a
exploração de operações de seguros privados, os quais “visam a garantir a
cobertura total ou parcial de perdas e danos, ou responsabilidades provenientes
de riscos de fogo, transporte, acidentes pessoais e outros eventos que possam
ocorrer afetando pessoas, coisas e bens, responsabilidades, obrigações, garantias
e direitos” , e são previstos no art. 757 , do Código Civil.
(...)
27. Neste contexto, importante mencionar que os valores percebidos pela
Recorrente em razão de sua atividade são os chamados “prêmios”, que são
aqueles aos quais se obrigam os segurados a pagar, fixa ou periodicamente, à
Recorrente para fazer jus à cobertura securitária na ocorrência de sinistro. Ou
seja, o prêmio é o valor pago em razão da assunção de risco, pela empresa
seguradora, da ocorrência de evento futuro e incerto descrito na apólice de
seguro.
28. Assim, por estrita imposição legal e regulamentar do setor, a Recorrente, ao
receber os valores decorrentes de sua atividade, é obrigada a destinar parte
considerável destes recursos para garantir as chamadas “reservas técnicas” que,
em breve síntese, se referem a valores registrados no passivo da Companhia,
devidamente segregados e identificáveis, também por imposição legal, como
forma de antecipar/prever ou materializar uma redução de ativo,
consubstanciada na ocorrência do pagamento dos “sinistros”.
(...)
30. As reservas técnicas, conforme o dispositivo supra, tem por objetivo garantir a
solvência das seguradoras em relação aos seus segurados no caso da ocorrência
de sinistros. Tratam-se de garantias cuja única destinação é a remuneração de
seus segurados.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
14
(...)
36. Neste sentido, é de concluir que parte dos valores recebidos pela Recorrente
não se destinam, exclusivamente, a remunerá-la pela prestação de um serviço a
um cliente, dado que uma parcela possui destinação específica diversa de sua
remuneração e que a utilização do seguro pode nunca se realizar. Na verdade, tal
parcela tem por objetivo principal a criação de um fundo comum que será
utilizado para cobrir as despesas incorridas por clientes da seguradora,
priorizando a efetividade e a qualidade da prestação de seus serviços, a título
indenizatório.
(...)
50. Isto é, considerando que os rendimentos decorrentes da aplicação das
reservas técnicas, assim como as reservas, são destinados exclusivamente à
garantia de solvência da Recorrente, não é possível considerar que se tratem de
receitas tributáveis, justamente em razão da existência de (i) destinação
específica; (ii)imposição legal do setor; e (iii) indisponibilidade dos valores sem
anterior e prévia autorização da agencia reguladora; impondo, assim, que o
mesmo racional aplicável à constituição da garantia das provisões seja aplicável
aos seus rendimentos que ali permanecem.
51. Neste sentido, corroborando o entendimento da Recorrente e afastando a
incorreta interpretação das Autoridades Fazendárias10 em relação ao seu voto
proferido no AgRE n. 400.479-8/RJ, o ex-Ministro Cezar Peluso do Supremo
Tribunal Federal (“STF”) emitiu parecer (doc. 07), em favor da empresa Sul
América Cia. Nacional de Seguros e Sul América Cia. Nacional de Seguros Saúde,
no seguinte sentido:
(...)
54. Fato é que eventuais rendimentos de aplicação dos ativos garantidores, da
mesma forma como os próprios ativos, não ingressam no patrimônio da
Recorrente. Assim, os rendimentos são resultados de imposição legal de
investimento e, também, não fazem parte de sua efetiva atividade, não se
tratando de receita operacional – motivo pelo qual não podem compor a base de
cálculo do PIS e da COFINS.
(...)
60. Seguindo a linha adotada pela nova redação do art. 12, do Decreto-Lei n.
1.598/77, o fato é que os valores destinados à reserva técnica, assim como os
rendimentos decorrentes de seu investimento não se enquadram no conceito de
receita, pois (i) não decorrem da venda de bens; (ii) não decorrem da prestação
de serviço; (iii) não foram auferidos em operações de conta alheia; e, tampouco,
(iv) se relacionam à atividade ou objeto principal da Recorrente.
(...)
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
15
69. Desta forma, as receitas da atividade principal da Recorrente são, na verdade,
os prêmios que por ela são percebidos em contrapartida ao oferecimento do
seguro aos segurados (com ou sem ocorrência de sinistro) – devendo somente
estas serem objeto de tributação por PIS/COFINS conforme previsto na legislação
tributária, pois vinculadas ao seu objeto social.
(...)
75. A interpretação da D. Autoridade Fiscal no acórdão da DRJ, onera
indevidamente a Recorrente, na medida em que se vê obrigada a tributar não
apenas as receitas da atividade ou objeto principal (prêmio de seguros), mas,
também, receitas periféricas, que (a) não provocam expressivo impacto em seu
faturamento; e(b) não derivam do desenvolvimento do negócio que ensejou sua
criação.
(...)
86. Portanto, os rendimentos das reservas técnicas, ou os rendimentos
decorrentes de locação de imóveis próprios (vinculados ou não aos ativos
garantidores) não derivam da “atividade ou objeto principal” da Recorrente, quer
porque não resultam do desenvolvimento do negócio que ensejou sua criação,
quer porque não possuem impacto substancial em seu faturamento (expressado
principalmente pelo prêmio de seguros), pois assumem tonalidade secundária.
Não assiste razão à recorrente.
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros é pessoa jurídica de direito privado que
tem por objeto social o desenvolvimento e a exploração de operações de seguros privados, os
quais “visam a garantir a cobertura total ou parcial de perdas e danos, ou responsabilidades
provenientes de riscos de fogo, transporte, acidentes pessoais e outros eventos que possam
ocorrer afetando pessoas, coisas e bens, responsabilidades, obrigações, garantias e direitos” e,
como tal, está sujeita á incidência cumulativa do PIS/Cofins.
Tal incidência tem como fundamento legal a Lei no 9.718/1998, da qual se
transcrevem os seguintes dispositivos:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda,
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
16
de investimento pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de participações societárias, que tenham sido computados como
receita bruta;
(...)
IV - as receitas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível;
(...)
VI - a receita reconhecida pela construção, recuperação, ampliação ou
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível
representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de
serviços públicos.
(...)
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas
exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da
contribuição para o PIS/PASEP.
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou
deduzir:
(...)
II - no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das
importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros
ressarcimentos. (grifo nosso)
A base de cálculo das contribuições é o faturamento, que abrange o produto da
venda de bens nas operações de conta própria, o preço da prestação de serviços em geral, o
resultado auferido nas operações de conta alheia e outras receitas da atividade ou objeto principal
da pessoa jurídica. Em relação às seguradoras, a lei prevê a exclusão da base de cálculo somente
em relação às indenizações dos sinistros ocorridos.
A Lei no 9.701/1998, que dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o PIS
devida pelas instituições financeiras, abrangendo as seguradoras, assim dispõe:
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
17
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como
prejuízo, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que
tenham sido computados como receita;
(...)
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem
sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas;
(...)
§ 1o É vedada a dedução de qualquer despesa administrativa. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
§ 3o As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem-se a operações
autorizadas às empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro
dos limites operacionais previstos na legislação pertinente. (grifo nosso)
Nota-se que a lei prevê a dedução da base de cálculo da contribuição para o PIS da
parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas, nada dizendo
sobre os rendimentos financeiros delas decorrentes.
No recurso voluntário, a recorrente traz parecer do ex-Ministro Cezar Peluso
emitido no AgRE no 400.479/RJ.
Há que se destacar neste ponto que, no julgamento dos embargos de declaração
referenciados – AgRE no 400.479/RJ - o Pleno do STF decidiu nos seguintes termos:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário.
Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Seguradoras. Prêmio
decorrente de contrato de seguro.
1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de
faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das
atividades empresariais típicas das empresas.
2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento,
construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de
venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal
conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais
típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
18
resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro
Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-ED.
3. No caso das seguradoras, as receitas de prêmios por elas auferidas em razão
dos contratos de seguro estão abrangidas pelo conceito de faturamento, ficando
tais receitas sujeitas ao PIS/COFINS, ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua
redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.
4. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos
infringentes. (grifos nossos)
Conforme se depreende da ementa supra, o STF decidiu que as receitas de prêmios
auferidas pelas seguradoras compõem o faturamento, decisão essa que não significa que outras
receitas, que não foram objeto da ação judicial, estivessem excluídas dessa conclusão.
Neste ponto, deve-se ressaltar que se encontra sub judice no Supremo Tribunal
Federal (STF), sob o regime da repercussão geral (Tema 1.309), o Recurso Extraordinário (RE)
1479774, em que se discute a incidência ou não das contribuições PIS/Cofins sobre as receitas
oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas seguradoras, tendo-se em
conta a controvérsia sobre a natureza dessas receitas, estando os autos conclusos ao relator com
parecer da PGR:

Por outro lado, em dezembro de 2023, a 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) decidiu manter a exigência de PIS e Cofins sobre as receitas financeiras das reservas técnicas
das seguradoras (REsp 2.052.215), cuja ementa assim dispõe:
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
19
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. INCIDÊNCIA. RECEITA FINANCEIRA. RESERVA TÉCNICA.
FATURAMENTO. SEGURADORA. OBJETO SOCIAL LEGALMENTE TIPIFICADO.
I - No julgamento dos Recursos Extraordinários n. 390.840-5/MG, 358.273-9/RS,
357.950-9/RS e 346.840-5/MG, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a
ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS decorrente do §1o do art. 3o da
Lei n. 9.718/1998, concluiu que tais contribuições devem incidir sobre o resultado
da atividade empresarial, sendo consagrada a sinonímia "faturamento/receita
bruta".
II - De acordo com o quanto decidido nos leading cases, faturamento é o
somatório dos ingressos decorrentes da exploração do objeto social da pessoa
jurídica, sendo rechaçada a ideia de que o conceito estaria limitado ao produto da
venda de mercadoria e/ou prestação de serviços.
(...)
III - No Superior Tribunal de Justiça, a compreensão acerca daquilo que se
considera faturamento para fins de incidência de PIS e COFINS foi perfeitamente
incorporada na jurisprudência, conforme se verifica nos seguintes julgados:
(...)
V - No caso em tela, as recorrentes são pessoas jurídicas atuantes no segmento de
seguros das mais variadas espécies. Por óbvio, as receitas auferidas com a
exploração desse negócio estão sujeitas à incidência do PIS e da COFINS. Ocorre
que as recorrentes se insurgem, nos presentes autos, especificamente com
relação à tributação dos rendimentos auferidos dos ativos garantidores atrelados
às reservas técnicas.
VI - As empresas seguradoras são equiparadas a instituições financeiras e, diante
da relevância de sua atuação empresarial no cenário econômico do Brasil, estão
sujeitas a um maior rigor legislativo e regulatório, de modo que a descrição do
objeto social não se resume àquela constante nos estatutos sociais. Não raro, as
companhias indicam em seus estatutos que a exploração da atividade no ramo de
seguros será realizada de acordo com as regras estabelecidas pela legislação
pertinente.
VII - A partir dessa característica especial e sensível das companhias seguradoras,
passou-se a adotar nos Tribunais Pátrios a expressão "objeto social legalmente
tipificado", a qual consiste na discriminação por lei das atividades compreendidas
na exploração do ramo de seguros, incluindo aquelas que possuem caráter
cogente. É dizer: o objeto social legalmente tipificado é aquele que abrange
obrigatoriamente todas as atividades correlacionadas à atividade empresarial.
VIII - O Decreto-Lei n. 73/1996, ao dispor sobre o Sistema Nacional de Seguros
Privados e regular as operações de seguros e resseguros, sob a perspectiva desse
objeto social legalmente tipificado, determina a obrigatoriedade do investimento
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
20
do capital para a formação das chamadas "reservas técnicas" ou "reservas
obrigatórias".
IX - As operações financeiras destinadas à rentabilidade do capital auferido para
maior segurança das operações contratadas pelos clientes é uma das principais
atividades operacionais de uma companhia seguradora. Diante da importância
do investimento financeiro para a atuação dessas sociedades, a legislação
correlata impõe que a atividade empresarial típica compreenda o investimento
mínimo de capital relacionado às reservas técnicas, que nada mais são do que
parcelas deduzidas do lucro sujeitas obrigatoriamente à rentabilidade.
X - As receitas financeiras advindas dos investimentos das reservas técnicas são
receitas operacionais relacionadas ao conjunto de negócios ou operações das
empresas seguradoras no desempenho das atividades que lhe são próprias,
razão pela qual é mister que façam parte da base de cálculo do PIS e da COFINS,
nos termos dos arts. 2o e 3o, caput, da Lei n. 9.718, de 1998.
XI - Recurso especial improvido. (grifos nossos)
Todos os ministros da 2a turma seguiram o entendimento do relator, ministro
Francisco Falcão. Saliento e adoto como razões de decidir os seguintes trechos: “As operações
financeiras destinadas à rentabilidade do capital auferido para maior segurança das operações
contratadas pelos clientes é uma das principais atividades operacionais de uma companhia
seguradora”. Assim, “as receitas financeiras advindas dos investimentos das reservas técnicas
são receitas operacionais relacionadas ao conjunto de negócios ou operações das empresas
seguradoras no desempenho das atividades que lhe são próprias, razão pela qual é mister que
façam parte da base de cálculo do PIS e da COFINS”.
Esse julgamento do STJ encontra-se, desde agosto de 2024, suspenso por força do
julgamento ainda em andamento no STF do Tema 1.309.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3) também já decidiu nesses termos:
TRIBUTÁRIO. RESSEGURADORA. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RESERVAS
TÉCNICAS. FATURAMENTO. ARTS. 2o E 3o, CAPUT E §§ 5o E 6o, DA LEI No 9.718/98.
INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Quanto ao tema em análise, o Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucional a base de cálculo das contribuições sociais PIS e COFINS trazida
pela Lei no 9.718/98, conforme julgados proferidos nos Recursos Extraordinários
357.950, 390.840, 358.273 e 346.084, afirmando que faturamento é somente a
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços e não a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da
atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.
2. Por se sujeitarem a regramento próprio (arts. 2o e 3o, caput e §§ 5o e 6o, da Lei
no 9.718/98), as seguradoras (e as resseguradoras, a quem se aplicam as
mesmas regras tributárias) não se beneficiaram da declaração de
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
21
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, pelo Supremo
Tribunal Federal.
3. Com efeito, para as seguradoras (ou resseguradoras) a base de cálculo do PIS
e da COFINS continuou sendo o faturamento (art. 2o), assim entendido como "a
receita bruta da pessoa jurídica" (caput, art. 3o), com as exclusões contidas nos
§§ 5o e 6o do artigo 3o da Lei no 9.718/98.
4. Ademais, o critério definidor da base de incidência do PIS e da COFINS como o
resultado econômico da atividade empresarial vinculada aos seus objetivos sociais
não foi alterado com a declaração de inconstitucionalidade supracitada.
5. A esse respeito, o Ministro Cezar Peluso, no julgamento do RE 400.479-AgR/RJ,
de sua relatoria, assim se manifestou: “Seja qual for a classificação que se dê às
receitas oriundas dos contratos de seguro, denominadas prêmios, o certo é que
tal não implica na sua exclusão da base de incidência das contribuições para o PIS
e COFINS, mormente após a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o
da Lei no 9.718/98 dada pelo Plenário do STF. É que, (...), o conceito de receita
bruta sujeita à exação tributária em comento envolve, não só aquela decorrente
da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais.”.
6. Ressalte-se que no referido julgamento não se firmou entendimento sobre a
definição das reservas técnicas como elementos não integrantes do faturamento.
Apenas houve manifestação individual dos Ministros Dias Toffoli e Roberto
Barroso sobre esse assunto. Na oportunidade, o Min. Edson Fachin considerou
que a análise da referida controvérsia não teria sido objeto do feito originário e a
discussão pela Corte Suprema representaria verdadeiro julgamento extra petita.
Desta feita, denota-se que tais posicionamentos dos Ministros não refletem o
entendimento do plenário do STF ou mesmo de algum dos seus órgãos
fracionários. Sobre o tema, a Segunda Turma do STJ proferiu acórdão, no qual,
reitera que as reservas técnicas integram o faturamento das empresas
seguradoras (e, em consequência, das resseguradoras).
7. Ainda sobre a discussão dos autos, com a edição da Lei no 12.973/2014, que
alterou o artigo 3o da Lei no 9.718/98, o conceito de faturamento foi ampliado,
nos mesmos moldes adotados pela legislação de regência do imposto de renda.
8. Em acréscimo, observa-se que a aplicação financeira de valores pelas
seguradoras e resseguradoras, para fim de constituição de reservas técnicas à
garantia de suas obrigações, é investimento compulsório, determinado pela
legislação de regência da matéria, nos termos do Decreto-Lei 73/1966.
9. Destarte, o estabelecimento de reserva técnica é atividade típica da
seguradora (ou resseguradora), receita que se afigura de cunho operacional,
representando atividade inerente ao seu exercício empresarial.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
22
10. Assim, a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre as receitas
financeiras decorrentes do investimento das reservas técnicas é legítima, eis que
tais valores resultam da atividade empresarial típica da seguradora (ou
resseguradora), por se tratar de requisito para sua operacionalidade,
integrando, portanto, o seu faturamento.
11. Apelação não provida. (5023007-41.2023.4.03.6100 - ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL
- 3a Turma - Relator(a): Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR -
Julgamento: 03/09/2024) (grifos nossos)

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PIS E COFINS. LEI No 9.718/98. SEGURADORA.
ART. 22, § 1o, LEI 8.212/91. BASE DE CÁLCULO. ATIVOS GARANTIDORES DE
RESERVA TÉCNICA. RECEITA BRUTA OPERACIONAL. INCIDÊNCIA. SOLUÇÃO DE
CONSULTA No 91 DA SRF EM SÃO PAULO.
1. Em relação à aplicação da Lei no 9.718/98 às empresas de seguros privados,
como é o caso da impetrante, o C. STF manteve incólume o caput do art. 3o, nos
termos do RE 357.950.
2. Em suma, as seguradoras não são beneficiadas pela declaração de
inconstitucionalidade do parágrafo 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, pelo Supremo
Tribunal Federal, por se sujeitarem a regramento próprio (arts. 2o e 3o, caput e
parágrafos 5o e 6o, da Lei 9.718/98).
3. Especificamente no caso de empresas de seguros privados, cumpre ressaltar,
que a própria Lei no 9.718/98, em seu art. 3o, § 6o, II, prevê quais são as deduções
e exclusões possíveis na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, a
saber: o valor referente às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de cosseguro e
resseguro, salvados e outros ressarcimentos.
4. Na hipótese dos autos, a incidência das contribuições ao PIS e à Cofins sobre as
receitas financeiras oriundas dos Ativos Garantidores de Reservas Técnicas é
medida que se impõe, pois tais valores resultam da atividade empresarial típica
da seguradora, resultantes de parte dos prêmios captados de seus clientes e
investidos no mercado financeiro, integrando, desta feita, o seu faturamento.
5. Tal entendimento restou consignado na Solução de Consulta no 91, publicada
pela Superintendência da Receita Federal em São Paulo, segundo a qual as
receitas de seguradoras geradas com a aplicação de valores reservados ao
pagamento de sinistros são tributadas pelo PIS e pela Cofins.
6. Segundo interpretação dada pela Receita Federal, o rendimento proveniente
das reservas técnicas é resultado de uma obrigação inerente ao negócio das
seguradoras e, portanto, faz parte das receitas operacionais, sobre as quais incide
PIS e Cofins. (AMS 00195390920134036100, Desembargadora Federal Consuelo
Yoshida, 6a Turma do TRF3 (grifos nossos)
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
23
Diversos acórdãos do CARF – inclusive da sua Câmara Superior de Recursos Fiscais -
seguem na mesma linha do STJ e TRF3. Abaixo, alguns deles:
PROCESSO 16327.720872/2018-82
ACÓRDÃO 3201-012.205 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 28 de novembro de 2024
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (NOVA DENOMINAÇÃO DA
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
REGIME CUMULATIVO. FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. ABRANGÊNCIA.
Compõem o faturamento ou receita bruta no regime cumulativo das
contribuições as receitas operacionais intrinsecamente conectadas ao objeto
social da pessoa jurídica, ou seja, ínsitas a sua atividade principal.
RECEITAS FINANCEIRAS. RESERVAS TÉCNICAS. INVESTIMENTO. INCIDÊNCIA.
As receitas financeiras decorrentes de investimentos das reservas técnicas são
receitas operacionais relacionadas ao objeto social e às atividades operacionais
das empresas seguradoras, razão pela qual sobre elas incidem as contribuições
cumulativas.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
REGIME CUMULATIVO. FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. ABRANGÊNCIA.
Compõem o faturamento ou receita bruta no regime cumulativo das
contribuições as receitas operacionais intrinsecamente conectadas ao objeto
social da pessoa jurídica, ou seja, ínsitas a sua atividade principal.
RECEITAS FINANCEIRAS. RESERVAS TÉCNICAS. INVESTIMENTO. INCIDÊNCIA.
As receitas financeiras decorrentes de investimentos das reservas técnicas são
receitas operacionais relacionadas ao objeto social e às atividades operacionais
das empresas seguradoras, razão pela qual sobre elas incidem as contribuições
cumulativas.

Processo no 16327.720236/2014-27
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-009.949 – CSRF / 3a Turma
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
24
Sessão de 21 de janeiro de 2020
Recorrente ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2010
PIS/COFINS. REGIME CUMULATIVO. SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS.
INVESTIMENTOS COMPULSÓRIOS. INCIDÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas aquelas
vinculadas à atividade típica da empresa. As receitas financeiras integram a base
de cálculo do PIS, quando decorrentes da atividade objeto da entidade.
No caso das seguradoras, seus investimentos compulsórios por disposição legal,
ou seja, quando originados das “reserva técnicas, fundos especiais e provisões”,
além das “reservas e fundos determinados em leis especiais”, constituídos, na
dicção do Decreto Lei no 73, de 1966, “para garantia de todas as suas
obrigações”, devem ter os correspondentes rendimentos tributados, porque
integram o conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas
empresas no desempenho de suas atividades econômicas peculiares. (grifos
nossos)
Abaixo, decisão do CARF de outubro/25 em que este entendimento foi novamente
adotado, por unanimidade dos votos:
PROCESSO 16327.907041/2021-19
ACÓRDÃO 3202-002.987 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 14 de outubro de 2025
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2012
REGIME CUMULATIVO. SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS. RESERVAS
TÉCNICAS. RECEITA OPERACIONAL.
As receitas financeiras decorrentes das aplicações das reservas técnicas das
empresas seguradoras são receitas operacionais e compõem a base de cálculo
da COFINS, pois estão relacionadas ao conjunto de negócios ou operações das
empresas seguradoras no desempenho das atividades que lhe são próprias.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
25
REGIME CUMULATIVO. SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS. CONCESSÃO DE
EMPRÉSTIMOS. RECEITA OPERACIONAL.
As receitas financeiras decorrentes de juros sobre a concessão de empréstimos
são receitas operacionais e compõem a base de cálculo da COFINS, pois estão
relacionadas ao conjunto de negócios ou operações das empresas seguradoras no
desempenho das atividades que lhe são próprias.
REGIME CUMULATIVO. SEGURADORAS. PRÊMIOS DE SEGURO. PAGAMENTO EM
ATRASO. JUROS. NATUREZA MORATÓRIA. RECEITA OPERACIONAL.
Os juros moratórios decorrentes de obrigações contratuais em atraso
caracterizam receita bruta operacional e, portanto, compõem a base de cálculo da
COFINS cumulativa.
REGIME CUMULATIVO. SEGURADORAS. PRÊMIO DE SEGURO. ADICIONAL DE
FRACIONAMENTO (VALOR PARCELADO). RECEITA OPERACIONAL.
A diferença entre o valor do prêmio pago de forma parcelada em relação ao valor
à vista (adicional de fracionamento) é receita operacional da recorrente e deve
compor a base de cálculo da COFINS.
Assim, a decisão de piso deve ser mantida nesse tópico.
Conclusão
Por todo o exposto voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

VOTO VENCEDOR
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães - redatora designada
Com a devida vênia, ouso divergir do ilustre Conselheiro Relator no tocante ao
mérito do recurso, na parte conhecida pelo Colegiado, para reconhecer que as receitas financeiras
de reservas técnicas não estão sujeitas à incidência das contribuições ao PIS e a COFINS.
Por muito bem enfrentar a discussão em debate, reporto-me ao voto de relatoria
do Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues no Acórdão no 3102-002.804, que vem
enriquecer, em muito, as razões de decidir a lide posta, conforme trecho abaixo reproduzido:
A controvérsia se resume à subsunção (ou não) dos rendimentos decorrentes das
reservas técnicas, constituídas pelas seguradoras por imposição legal, ao conceito
de faturamento estabelecido no artigo 3o da Lei no 9.718/98 c/c artigo 12, inciso
IV, do Decreto-Lei no 1.598/77, para fins de incidência das contribuições ao PIS e
da COFINS, sob a sistemática cumulativa.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
26
A fim de analisarmos o ponto realmente controverso da presente lide, cumpre
elencar as questões fáticas e legais que envolvem a demanda e não são objeto de
controvérsia.
(...) Por ser uma Sociedade Seguradora, lhe é vedado desenvolver qualquer outra
atividade que não seja classificada como de seguros, uma vez que, nos termos do
artigo 73 do Decreto-lei no 73/66, “[a]s Sociedades Seguradoras não poderão
explorar qualquer outro ramo de comércio ou indústria”.
O Decreto-Lei no 73/66, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados,
regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências, também
prevê a obrigatoriedade de constituição de reservas técnicas pelas Sociedades
Seguradoras para garantia de todas as suas obrigações, ex vi:
Art 28. A partir da vigência dêste Decreto-Lei, a aplicação das reservas
técnicas das Sociedades Seguradoras será feita conforme as diretrizes do
Conselho Monetário Nacional.
Art 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades Seguradoras
obedecerão a critérios que garantam remuneração adequada, segurança e
liquidez.
[...]
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades
Seguradoras constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de
conformidade com os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e
fundos determinados em leis especiais.
Art 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e previsões
serão registrados na SUSEP e não poderão ser alienados, prometidos
alienar ou de qualquer forma gravados em sua previa e expressa
autorização, sendo nulas de pleno direito, as alienações realizadas ou os
gravames constituídos com violação dêste artigo.
Vigente à época dos fatos, a Resolução no 4.444, de 13 de novembro de 2015, do
Conselho Monetário Nacional – CMN, dispunha sobre as normas que disciplinam a
aplicação dos recursos das reservas técnicas, das provisões e dos fundos das
sociedades seguradoras, estabelecendo diversas diretrizes e requisitos para
aplicação dos recursos, assim como, limitação quanto às modalidades de
investimento, e de alocação por modalidade para cada segmento.
Ainda, cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 2o da Resolução Normativa no
392, de 9 de dezembro de 2015, da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS,
“[a] totalidade do valor constituído das provisões técnicas deverá,
obrigatoriamente, ser lastreada por ativos garantidores na proporção de um para
um”.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
27
No que se refere à incidência das contribuições ao PIS e da COFINS, merecem
transcrição os artigos 2o e 3o da Lei no 9.718/98 e o artigo 12 do Decreto-Lei no
1.598/77:
Lei no 9.718/98
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta
de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Decreto-Lei no 1.598/77
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Em breve síntese, a partir das alterações introduzidas pela Lei no 12.973/2014, o
conceito legal de faturamento, para fins de incidência das contribuições ao PIS e
da COFINS no regime cumulativo, passou a compreender não só a receita bruta de
vendas de mercadorias e da prestação de serviços em geral, mas também o
resultado auferido nas operações em conta alheia e as demais receitas da
atividade ou objeto principal da pessoa jurídica.
Neste sentido, merece referência o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal, nos julgamentos do RE no 400.479 e RE no 609.096, pelo Tribunal Pleno,
no sentido de que o conceito de faturamento “[...] está ligado à ideia de produto
do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se
incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal
como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-ED”.
Neste cenário – e aqui se inicia a controvérsia -, a Receita Federal começou a
emitir posicionamentos no sentido de que, diferentemente das receitas
financeiras próprias da instituição, obtidas conforme ações de escolhas próprias
de investimentos pela empresa, as receitas advindas dos rendimentos das
reservas técnicas seriam oriundas de uma atividade típica de uma empresa
seguradora, configurando, por conseguinte, receita operacional.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
28
Destaca-se, neste sentido, a Solução de Consulta DISIT/SRRF08 no 91, de 02 de
abril de 2012, cuja ementa transcrevemos parcialmente abaixo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
REGIME CUMULATIVO. SEGURADORA. RECEITAS FINANCEIRAS.
[...]
Constituem uma atividade empresarial típica das sociedades seguradoras,
portanto, a efetivação dos investimentos legalmente compulsórios e a
cotidiana administração da alocação desses recursos dentre as opções de
aplicação expressamente relacionadas pela legislação, as quais envolvem de
certificados de direitos creditórios do agronegócio a títulos de emissão do
Tesouro Nacional; de ações e debêntures a letras hipotecárias.
A efetivação e a administração dos referidos investimentos, para garantia
das obrigações assumidas, são operações empresariais compulsórias,
integradas ao negócio das sociedades seguradoras, constituindo, assim,
atividade inserida em seu objeto social. Isto é, tal atividade compõe parcela
legalmente tipificada do objeto social dessas sociedades, tratando-se,
assim, de receitas brutas típicas do negócio as receitas resultantes de seu
exercício. Descabe cogitar, pois, de as receitas, financeiras ou não,
decorrentes dessa atividade empresarial compulsória não integrarem o
faturamento dessas sociedades, conhecido o conceito irredutível deste,
repetidamente reafirmado pelo STF em exames tocantes à Lei no 9.718/98.
Portanto, tais receitas compõem a base de cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep das sociedades seguradoras.
Deste modo, receitas decorrentes de "variações cambiais", quando
tocantes a investimentos legalmente compulsórios, integram a base de
cálculo da contribuição para o PIS/Pasep de sociedade seguradora.
Em contraste, caso as receitas financeiras não decorram de investimento
compulsório da sociedade seguradora, não integram o seu faturamento e,
assim, não sofrem a incidência da contribuição para o PIS/Pasep. É o caso,
por exemplo, do recebimento de "juros relativos aos pagamentos efetuados
em atraso".
No mesmo sentido, transcrevemos também parcialmente a ementa da Solução de
Consulta COSIT no 83, de 24 de janeiro de 2017 (reiterada pela Solução de
Consulta COSIT no 126, de 14 de setembro de 2018):
REGIME
DE
APURAÇÃO
CUMULATIVA.
SEGURADORAS.
RESERVAS
TÉCNICAS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras auferidas a partir dos “investimentos compulsórios”
efetuados com vistas à formação das chamadas “reservas técnicas”, em
observância ao imposto pelo Decreto-Lei no 73, de 1966, compõem a base
de cálculo da Cofins em regime de apuração cumulativa. A efetivação
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
29
desses investimentos normativamente compulsórios e a cotidiana
administração da alocação desses recursos nas diferentes aplicações
admitidas em lei consistem em atividade empresarial própria, porquanto
tipificada legalmente como inerente e imperiosa ao desenvolvimento das
operações que compõem o objeto social de toda e qualquer sociedade
seguradora. Por essa razão, a exploração de tal atividade subsume-se ao
conceito de faturamento, assim entendido como a receita bruta obtida pela
pessoa jurídica no exercício daquilo que representa seu objeto social.
Sabendo se tratar de tema ainda bastante controvertido em âmbito
administrativo e judicial, com a devida vênia, entendemos que tal entendimento
não merece subsistir.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, ao firmar o entendimento de que o conceito
de faturamento compreende o produto do exercício de atividades empresariais
típicas, no julgamento do RE no 400.479 Agr-ED, o E. Ministro Relator Cezar Peluso
expressamente adverte, em seu voto, que “tal moldura conceitual não implica
admitir tributação por PIS/Cofins sobre receitas não operacionais em geral, nem
retroceder à noção de “receita bruta total”, já veementemente repelida pela
Corte”.
A questão posta perante a Suprema Corte se referia à tributação pelas
contribuições ao PIS e da COFINS de empresas que não tem como atividade
principal a venda de mercadorias ou a prestação de serviços, como as sociedades
seguradoras e as instituições financeiras. Assim, a interpretação dada pelo STF,
bem como, as alterações introduzidas pela Lei no 12.973/2014, não buscaram
alargar as hipóteses em que determinada receita seria considerada receita
operacional, mas apenas resolver a problemática de se tributar empresas cuja
atividade principal não é propriamente a venda de bens ou a prestação de
serviços.
Neste sentido, merecem reprodução os seguintes excertos do voto do E. Min.
Cezar Peluso, no julgamento do RE no 400.479 Agr-ED:
A Norma Brasileira de Contabilidade NBC T.3.3, aprovada pela Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade no 686/1990, dispõe, no item 3.3.2.3,
que
“3.3.2.3. A demonstração do resultado evidenciará, no mínimo, e de forma
ordenada:
a) as receitas decorrentes da exploração das atividades-fins.”
Conquanto não vincule a interpretação constitucional, tal definição oferece
ponto sustentável de partida metodológica para compreender faturamento
como expressão da receita advinda da realização da finalidade da
empresa ou de seu objeto social, o que lhe exclui, de plano, abrangência
de meras atividades acessórias, receitas puramente financeiras, ingressos
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
30
esporádicos, como a venda de bens do ativo permanente, e meras
entradas, dentre muitas outras.
[...]
Visivelmente débil, portanto, a capciosa proposta teórica que tende a
confundir o conceito de receitas empresariais típicas com o de receita
bruta total. A natureza ou finalidade específica de cada atividade
empresarial que se considere é indissociável da idéia jurídico-tributária de
faturamento enquanto representação pecuniária do seu produto.
Por isso, é preciso cotejar a modalidade da receita auferida com o tipo de
empresa que a produz, para determinar se aquela integra o faturamento
desta por conta da correlação com seus objetivos sociais.
[...]
Venda de mercadorias e prestação de serviços são, por excelência,
atividades tipicamente empresariais. Mas as atividades empresariais
genericamente consideradas – que produzem faturamento – não se
reduzem, na sua hoje complexa variedade, àqueloutras, as quais
configuram apenas caso particular em relação à extensão lógico-jurídica do
termo faturamento.
Por outro lado, insisto em que o reconhecimento da existência de
atividades empresarias outras que, posto não se limitem a venda de
mercadorias ou serviços, obtêm faturamento, não implicará, em nenhuma
hipótese, conclusão de que toda e qualquer receita se conteria no âmbito
formal do faturamento. O que se está a esclarecer e frisar, aqui, é apenas a
submissão de determinadas receitas, independentemente do setor de
atuação empresarial, a um conceito – bastante claro – de faturamento.
Não se está retrocedendo à inconstitucional ampliação da base de cálculo
promovida pela Lei no 9.718/98, mas tão-só delimitando o real alcance
semântico do signo “faturamento”. (Grifamos)
Com isso em vista, assim se manifestou o E. Ministro Relator especificamente
sobre as atividades desenvolvidas pelas seguradoras:
Desse modo, ainda que bancos e seguradoras não vendam mercadorias,
nem sua atividade principal configure serviço, a incidência das
contribuições sobre o respectivo faturamento, consistente em receitas de
intermediação financeira e de prêmios de seguros, é de rigor, porque
integrantes do conjunto de negócios ou operações desenvolvidos por essas
empresas no desempenho de suas atividades econômicas peculiares.
E não deixo dúvidas ao propósito: não considero as receitas decorrentes de
prêmios de seguros ou de intermediação financeira passíveis de tributação
por PIS e COFINS, porque se originariam de prestação de serviço, nem,
muito menos, de venda de mercadorias, mas pela boa razão de se
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
31
conterem no âmbito do exato conceito de faturamento que extraio do
texto constitucional.
[...]
Do mesmo modo, seguradoras auferem receitas que provêm diretamente
de seu modelo de negócios, constituindo faturamento. Não colhe,
portanto, a alegação de que prêmios de seguros, porque preordenados à
recomposição patrimonial dos segurados em caso de sinistro, não
integrariam faturamento da seguradora. A natureza particular do contrato
que mantêm com os clientes, os segurados, ou o fato de suportar certos
contingenciamentos específicos de seu regime jurídico, não desnaturam o
caráter nitidamente empresarial de sua atuação nesse caso.
E a razão evidente é porque a lógica empresarial, a razão negocial da
existência das seguradoras, assim como a dos bancos, é auferir lucros.
Embora guardem inegável relevância e sejam imprescindíveis ao
funcionamento da sociedade, não se trata de atividades benemerentes ou
de caridade, mas patentemente empresariais e, como tais, exercidas com o
manifesto intuito de obter faturamento como passo necessário, embora
nem sempre suficiente, à obtenção de lucro. (Grifamos)
Por fim, a proposta submetida pelo E. Ministro Relator e acolhida pela Suprema
Corte foi a seguinte:
A proposta que submeto à Corte é, pois, a de reconhecer que se deva
tributar, tão-somente, e de modo preciso, aquilo que cada empresa
aufere em razão do exercício das atividades que lhe são próprias e típicas,
enquanto lhe conferem propósito e razão de ser.
Por isso, escapam à incidência do tributo, as chamadas receitas não
operacionais em geral, as receitas financeiras atípicas e outras do mesmo
gênero, desde que, escusa dizê-lo, não constituam elemento principal da
atividade. (Grifamos)
Por ser pertinente ao julgamento do presente litígio, deve-se ressaltar que, a
partir de uma leitura sistemática do voto do E. Ministro, resta incontroverso que
receitas financeiras atípicas seriam aquelas obtidas por empresas que não se
dediquem precisamente a essa atividade, como o caso das seguradoras.
Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, podemos
analisar as atividades exercidas pelas sociedades seguradoras, a fim de
determinar aquilo que se considera atividade empresarial típica.
Como vimos, a recorrente tem por objeto operar, exclusivamente, no ramo de
seguro saúde. Além disto, nos termos do artigo 73 do Decreto-lei no 73/66, “[a]s
Sociedades Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo de comércio
ou indústria”. Assim, tanto pelo Estatuto Social quanto pelo Decreto-lei que
regulamenta a sua atividade empresarial, as atividades da recorrente estão
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
32
limitadas às atividades de seguro, sendo estas, nos termos do artigo 3o do
Decreto-lei no 73/66, aquelas que envolvem “os seguros de coisas, pessoas, bens,
responsabilidades, obrigações, direitos e garantias”.
No mesmo sentido, o artigo 757 do Código Civil estabelece que “[p]elo contrato
de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir
interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos
predeterminados”.
Neste cenário, a única atividade empresarial típica das sociedades seguradoras é a
oferta de seguro de coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos
e garantias (no caso da recorrente, de seguro saúde), cujo faturamento é obtido
com o pagamento do prêmio pelos segurados. É esta a atividade empresarial
típica de toda e qualquer sociedade seguradora.
O fato de a lei exigir investimentos compulsórios por parte das seguradoras não
tem o condão de alterar a natureza das receitas financeiras obtidas pela
recorrente, ao exercer uma atividade que não é típica do seu ramo empresarial.
O caráter acessório de tais investimentos salta aos olhos diante de uma simples
leitura do artigo 84 do Decreto-lei no 73/66, que prevê a sua obrigatoriedade, o
qual transcrevemos uma vez mais:
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades
Seguradoras constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de
conformidade com os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e
fundos determinados em leis especiais.
Ora, as obrigações contraídas pelas Sociedades Seguradoras são aquelas
decorrentes da oferta de seguros, que configuram a sua atividade principal. Por
sua vez, a constituição das reservas técnicas é mera exigência legal acessória para
assegurar o cumprimento das obrigações assumidas. Assim, a finalidade da
empresa jamais será constituir o ativo garantidor, bem como, os rendimentos
advindos de tais investimentos sempre serão receitas financeiras, uma vez que as
seguradoras não se dedicam a tal ramo de atividade (e nem poderiam).
Realizando o cotejo da modalidade da receita auferida com o tipo de empresa que
a produz, para determinar se aquela integra o faturamento desta por conta da
correlação com seus objetivos sociais, verificamos de forma cristalina que os
investimentos (ainda que compulsórios) são totalmente distintos das atividades
previstas no contrato social das seguradoras (ainda que façam parte do cotidiano
da empresa).
O modelo de negócio e a atividade exercida pelas seguradoras para obtenção de
faturamento e, posteriormente, lucro, é a oferta de seguros. Por sua vez, os
investimentos compulsórios – ainda que impliquem receitas e, eventualmente,
até mesmo, lucro – possuem como finalidade assegurar o cumprimento das
obrigações assumidas pela seguradora.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
33
Como bem analisam Thais De Laurentiis e Márcio Costa, “[a] aplicação financeira
dos ativos garantidores não pode apresentar risco. Trata-se de investimento
economicamente eivado da maior segurança possível, de maneira a garantir,
apenas, o retorno superior à inflação. Busca-se, assim, evitar que os ativos
garantidores percam valor frente à eventual desvalorização da moeda”. Ora, a
compulsoriedade do investimento – alinhada às limitações impostas pela
legislação – apenas reforça o caráter acessório de tal atividade. Não me parece
possível considerar uma atividade compulsória como uma atividade empresarial
típica, justamente, por faltar-lhe a voluntariedade, a possibilidade de optar ou não
pelo seu exercício, assim como, pelas condições de sua realização.
Neste sentido, merece transcrição novamente o artigo 85 do Decreto-lei no 73/66,
que demonstra se tratar de investimento extremamente regulamentado e que
depende de autorização da SUSEP para sua alienação ou agravamento:
Art 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e previsões
serão registrados na SUSEP e não poderão ser alienados, prometidos
alienar ou de qualquer forma gravados em sua previa e expressa
autorização, sendo nulas de pleno direito, as alienações realizadas ou os
gravames constituídos com violação dêste artigo.
Assim, o argumento fazendário de que a compulsoriedade e habitualidade
transformariam a atividade de investimento em atividade típica das seguradoras
não subsiste, uma vez que apenas reforça se tratar de mera condicionante para
exercício da atividade típica desenvolvida pelas seguradoras – oferta de seguros.
Neste sentido, cumpre ressaltar que não é a habitualidade que determina o
caráter empresarial típico de determinada atividade, até porque, quase todas as
empresas têm que exercer habitualmente atividades de contabilidade,
administração, gestão financeira, gestão de recursos humanos, marketing, etc, e
nem por isso tais atividades são consideradas atividades principais das empresas.
Por representar precisa análise da situação posta, merecem transcrição os
seguintes excertos do parecer do E. Ministro Aposentado Cezar Peluso,
colacionado aos autos:
7. É falso que, imposto por lei cogente, o ato de aplicar recursos próprios
para, mediante constituição de reservas técnicas, garantir o cumprimento
de suas obrigações, embora sendo por isso habitual do ponto de vista
prático, configure atividade institucional típica das seguradoras, cujo
objetivo social é prestar tutela jurídica aos segurados contra consequências
danosas de eventuais sinistros, e a cuja prestação deve corresponder
contraprestação
representada
pelos
prêmios
convencionais,
cujo
pagamento é sempre devido por quem, na forma do contrato, se beneficia
da prestação do seguro. Como as demais empresas, as seguradoras são, por
lei, obrigadas a praticar diversos outros atos, sem que estes se reputem
inerentes, por rotineiros, a suas atividades típicas, que são sempre
voluntárias. A constituição das reservas técnicas não é atividade própria do
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
34
objeto social das seguradoras, a que correspondesse alguma
contraprestação do Estado ou dos segurados, mas condição de exercício
regular de suas atividades típicas, análoga, p. ex., a depósito judicial para
garantia de embargos à execução, o qual também gera receita financeira,
mas que se não considera no faturamento da pessoa jurídica depositante,
embora a lei o exija para exercício do ônus defensivo. O que a Receita
Federal não vê, nem distingue é condição e atividade condicionada, nem o
fato óbvio de a receita financeira não significar aí contraprestação devida,
pelo segurado, por prestação de serviço típico da seguradora. As
seguradoras não prestam serviço de seguro ao Banco, quando depositam as
reservas técnicas! A extensão conceitual aqui carece, pois, de todo
fundamento (a).
8. Não menos imprópria é a tentativa de equiparação entre as seguradoras
e as instituições financeiras, baseada no só fato, adiáforo, de ambas terem
receitas oriundas de aplicações financeiras. A diferença substancial, que
obsta a qualquer analogia para efeito de apuração do fato gerador e da
base de cálculo das contribuições, é que as instituições financeiras recebem
valores que entram no seu faturamento a título de contraprestação dos
serviços típicos que prestam aos clientes, ao passo que as seguradoras
recebem renda financeira do que são, por lei, obrigadas a investir para
garantia dos compromissos contratuais, não porque sejam contraprestação
de prestação típica a terceiros, senão a título de condição da suas futuras
prestações.
Ou seja, do ponto de vista que interessa ao tema da consulta, que está em
definir o conteúdo normativo de faturamento, as receitas financeiras das
aplicações obrigatórias das seguradoras são idênticas, na essência, às de
suas aplicações voluntárias, a alugueres de imóveis seus, a dividendos de
participação no capital doutra empresa, a indenização de seguro de coisa
própria sinistrada, a valores de aumento do capital social, etc, verbas todas
que, cabendo no conceito mais amplo de receita tomada como gênero, se
somam e incorporam aos ativos próprios, mas não compõem a noção mais
restrita de receita que, como espécie, corresponde à ideia constitucional de
faturamento, pela razão decisiva de que não significam contraprestação de
prática voluntária de alguma atividade típica das seguradoras.
Não se concebe atividade empresarial típica que não seja voluntária ou
espontânea. É despropósito dizer que a prática de ato imposto por lei como
condição para exercício regular do comércio seja atividade negocial típica
da empresa. E nisto escusa insistir (b).
9. Mais inconsistente, ainda, é a argumentação de que as receitas
financeiras advindas dos investimentos para fim das reservas técnicas
seriam de natureza jurídico-tributária diversa das decorrentes de aplicações
financeiras ordinárias, porque estas são voluntárias e de recursos próprios,
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
35
e compulsórias aquelas, as quais incrementariam o total dos prêmios
recebidos e, nesse sentido, nem seriam, a rigor, de recursos próprios. A
gratuidade do raciocínio, neste passo, é manifesta. Não se descobre razão
nenhuma que justifique classificação jurídica, ou contábil, distinta para
essas duas modalidades de receitas financeiras, porque são ambas oriundas
da aplicação financeira de recursos próprios das seguradoras, os quais, no
fundo, são integrados, não apenas pelos prêmios recebidos, mas por todas
as demais verbas que, como o capital social e outros ingressos ou ativos
pecuniários, formam o patrimônio financeiro responsável pelas obrigações
das seguradoras
Somado a tudo o que foi exposto, merece menção o artigo 1o, inciso IV, da Lei no
9.701/98, abaixo transcrito:
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para
o Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas
referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão
efetuar as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional
auferida no mês:
(...)
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios que
houverem sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas; (Grifamos)
Além de tal dispositivo legal reforçar o entendimento de que a receita bruta
operacional das empresas de seguros privados decorre exclusivamente das
atividades de seguro, tendo como contrapartida os prêmios recebidos dos
segurados, ainda prevê a exclusão da parcela dos prêmios destinada à
constituição de provisões ou reservas técnicas da receita bruta operacional
auferida pela seguradora. Ora, a intenção do legislador é clara em excluir aquela
parcela que – apesar de auferida pela seguradora – é destinada ao cumprimento
de uma obrigação legal. Assim, ressalta-se uma vez mais o caráter acessório – e
condicionante - dos investimentos compulsórios, uma vez que, caso
configurassem efetivamente uma atividade exercida para obtenção de
faturamento, não faria sentido a exclusão da parcela do prêmio destinada à sua
constituição.
No mesmo sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
36
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos
garantidores, como forma de proteção e resguardo do cumprimento das
obrigações assumidas pela seguradora em relação aos segurados. Ainda
que o investimento em ativos garantidores decorra de imposição legal, as
receitas financeiras auferidas não podem ser consideradas como receita
típica decorrente do objeto social, e, por conseguinte, sujeitas à incidência
de COFINS. No caso das seguradoras, as receitas financeiras decorrentes
dos investimentos legalmente compulsórios não estão abrangidas no
conceito de faturamento.
(Processo no 16327.720020/2019-76; Acórdão no 3302-014.560; Relator
Conselheiro Jose Renato Pereira de Deus; sessão de 19/06/2024)
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos
garantidores, como forma de proteção e resguardo do cumprimento das
obrigações assumidas pela seguradora em relação aos segurados. Ainda
que o investimento em ativos garantidores decorra de imposição legal, as
receitas financeiras auferidas não podem ser consideradas como receita
típica decorrente do objeto social, e, por conseguinte, sujeitas à incidência
de COFINS. No caso das seguradoras, as receitas financeiras decorrentes
dos investimentos legalmente compulsórios não estão abrangidas no
conceito de faturamento.
(Processo no 16682.721224/2017-13; Acórdão no 3302-006.551; Relator
Conselheiro Corintho Oliveira Machado; sessão de 26/02/2019)
SEGURADORAS. CONCEITO DE FATURAMENTO. RECEITAS FINANCEIRAS E
DE ALUGUÉIS DERIVADAS DE ATIVOS GARANTIDORES
As bases de cálculo do PIS e da COFINS das seguradoras são compostas pelo
faturamento, o qual abrange tão somente as receitas derivadas das
atividades típicas de seguradoras, notadamente, as receitas com prêmios
de seguros. Desta forma, não se incluem no conceito de faturamento as
receitas financeiras e de aluguéis, produzidas por ativos garantidores
(aplicações financeiras e imóveis) das reservas técnicas.
(Processo no 16682.720657/2011-66; Acórdão no 3301-005.361; Relator
Conselheiro Marcelo Costa Marques D Oliveira; sessão de 24/10/2018)
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
SEGURADORAS
E
RESSEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos
garantidores, como forma de proteção e resguardo do cumprimento das
obrigações assumidas pela seguradora em relação aos segurados. Ainda
que o investimento em ativos garantidores decorra de imposição legal, as
receitas financeiras auferidas não podem ser consideradas como receita
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
37
operacional, e, por conseguinte, sujeitas à incidência de COFINS. No caso
das seguradoras e resseguradoras, as receitas financeiras decorrentes dos
investimentos legalmente compulsórios não estão abrangidas no conceito
de faturamento.
(Processo no 16682.722920/2016-66; Acórdão no 3301-005.183; Relatora
Conselheira Semiramis de Oliveira Duro; sessão de 26/09/2018)
O referido acórdão restou assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. SEGURADORAS.
ATIVO GARANTIDOR. RECEITAS FINANCEIRAS.
A base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS das seguradoras são
compostas pelo seu faturamento, o qual compreende tão somente as receitas
derivadas das atividades típicas de seguradoras, notadamente, as receitas com
prêmios de seguros. Desta forma, não se incluem no conceito de faturamento as
receitas financeiras decorrentes de ativos garantidores, uma vez que as reservas
ou provisões destinam-se a proteção e resguardo do cumprimento das obrigações
assumidas pela seguradora em relação aos segurados. Assim, ainda que
decorrentes de imposição legal, tais receitas não são consideradas receita
operacional, por não serem decorrentes de uma atividade econômica típica das
seguradoras.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de
mesma matéria fática.
(Processo no 16327.720437/2019-39; Acórdão no 3102-002.804; Relator
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues; sessão de 11/02/2025)
Como já mencionado pelo ilustre Conselheiro Relator, se encontra sub judice no
Supremo Tribunal Federal (STF), sob o regime da repercussão geral (Tema 1.309), o Recurso
Extraordinário (RE) 1479774/RJ, em que se discute a incidência ou não das contribuições ao PIS e
da Cofins sobre as receitas oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas
seguradoras, tendo-se em conta a controvérsia sobre a natureza dessas receitas, ainda sem
decisão do Plenário.
Revela-se oportuno destacar que o Ministro Relator Luiz Fux atribuiu efeito
suspensivo ao Recurso Extraordinário, conforme trecho abaixo reproduzido da decisão
monocrática publicada no DJE aos 06/11/2024, citando o entendimento trazido pelo Ministro Dias
Toffoli no julgamento dos embargos de declaração no agravo no RE 400.479:
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
38
(...)
Em complemento - sem prejuízo de eventual conclusão diversa advinda da
discussão mais aprofundada da controvérsia, máxime no evento do julgamento
definitivo do mérito do tema -, urge frisar que algumas das particularidades
consideradas no julgado acima e que podem, em tese, conduzir a solução pela
não incidência das contribuições epigrafadas sobre receitas oriundas de
aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas seguradoras, foram em
boa medida explicitadas pelo eminente Min. Dias Toffoli no ainda mais recente
julgamento dos embargos de declaração no agravo no RE 400.479 (Pleno,
Redator p/acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 15/09/2023).
Por ocasião do julgamento supracitado, o Min. Dias Toffoli, em voto vista,
assentou sua compreensão de que as aplicações financeiras dos recursos
oriundos das reservas técnicas das seguradoras não constituem atividade típica
destas empresas, de modo que as receitas correlatas não integrariam a base de
cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Nesse viés, transcrevo os seguintes
excertos do julgado retro referenciado:
“Nos casos em que estiveram em jogo as seguradoras, a legislação bem
realçou que o faturamento dessas, à luz da referida conceituação, também
seria aquela receita bruta operacional (vide a legislação do Finsocial, bem
como o art. 72, inciso V, do ADCT), o que abrangia as receitas decorrentes
dos prêmios auferidos em razão dos contratos de seguro, atividade (seguro)
inequivocamente integrante de suas atividades empresariais típicas.
[...]
No que diz respeito às seguradoras, não é preciso muito esforço para
concluir que sua atividade empresarial típica é, justamente, oferecer o
contrato de seguro. E, nesse contrato, o que as seguradoras recebem como
contrapartida é justamente o prêmio, o qual geralmente varia em função
dos interesses garantidos e dos riscos predeterminados.
[...]
Por qualquer ângulo que se analise a noção de faturamento considerando-
se as sociedades seguradoras, portanto, o prêmio se insere na receita bruta
operacional, decorrente de sua atividade empresarial típica. E, nessa toada,
integra o prêmio a base de cálculo do PIS/COFINS por elas devido.
De outro giro, é certo que não decorrem da atividade empresarial típica
das seguradoras as receitas financeiras oriundas das aplicações
financeiras das reservas técnicas. Adoto, aqui, a compreensão do Ministro
Cezar Peluso, cujo voto já indicava que é o prêmio que decorre da
atividade empresarial típica das seguradoras, e não outras receitas
alheias ao desempenho de seu mister típico, como são as receitas
financeiras em questão.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2021-78
39
[...]
Resumidamente, portanto, para as seguradoras, a receita decorrente do
prêmio consiste em faturamento; contudo, não consistem em
faturamento as receitas financeiras oriundas das aplicações financeiras
das reservas técnicas”. - Grifos inseridos.
A partir de tais circunstâncias, verte que, em que pese a conclusão supra ainda
não haja sido perfilhada por esta Corte mediante precedente sujeito à sistemática
da repercussão geral, como far-se-á com a conclusão do tema afetado nestes
autos, aquela sói, mormente nesta fase processual, denotar a presença, in casu,
da probabilidade de provimento do Recurso Extraordinário, exigida à atribuição
do efeito suspensivo à insurgência.
Outrossim, quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
tenho que esse se revela, igualmente, verificado na espécie, uma vez que, aqui, o
periculum in mora é inerente à própria exigibilidade de valores vultosos em
situação de ainda duvidosa constitucionalidade.
Ex positis, com fundamento no artigo 995, parágrafo único, do CPC, atribuo efeito
suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pela ora requerente,
determinando, até seu julgamento, a suspensão da eficácia do acórdão lavrado
pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região nos autos em desate, bem como,
consectariamente, a suspensão da exigibilidade da contribuição ao PIS incidente
exclusivamente sobre receitas oriundas das aplicações financeiras das reservas
técnicas da seguradora litigante
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 5 de novembro de 2024. (Grifamos)
A Primeira Turma do STF, ao julgar o Agravo Interno interposto pela União, negou
provimento ao referido agravo e confirmou a atribuição de efeito suspensivo do Ministro Luiz Fux
em relação a exigência das contribuições sobre as receitas oriundas das aplicações financeiras das
reservas técnicas da seguradora litigante, nos termos do acórdão publicado no DJE aos
28/02/2025.
Conclusão
Isso posto, no mérito, na parte conhecida, dou provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecer que as receitas financeiras de reservas técnicas não estão sujeitas à incidência
das contribuições ao PIS e a COFINS.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 1209
DF CARF MF
Original